Tribunal: TJDFT
Processo: 0713165-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. RECURSO IMPROVIDO.
1.Os honorários advocatícios, conquanto possuam natureza alimentar, não se amoldam à prestação alimentícia referente aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família, não tendo o condão de excepcionar a regra da impenhorabilidade da verba salarial estabelecida no artigo 833, IV do CPC.
2. Em sendo inviável a pretensão de que penhora recaia sobre verba salarial para pagamento de honorários advocatícios, torna-se inútil a expedição de oficio ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED – para verificar se o Executado possui vinculo empregatício.
3. Recurso improvido. Decisão mantida.